Tribunal: STF
Processo: Rcl 67478
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC nº 844.449 do Superior Tribunal de Justiça, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão reclamado, afastou a incidência do artigo 492, inciso I, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, contrariando o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal. Ademais, inaplicável ao caso o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que inexiste precedente do Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante, que afirme a impossibilidade da imediata execução de sentença condenatória emanada do Tribunal do Júri, razão pela não se mostra possível afastar-se a exigência da observância à cláusula do artigo 97 da Constituição Federal”.



    Ao final, requer,  



    “a) o deferimento da medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 844.449, na parte que afastou a execução provisória da pena privativa de liberdade, dando-se imediato cumprimento à ordem de prisão do acusado; 



    b) a requisição de informações à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do interessado Felipe Guedes da Silva (Rua Tereza Martins Morilhas, nº 157, CEP 17523-88, Marília/SP) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias); 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 492, inciso, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente